Tribunal: TJES
Processo: 5000739-44.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000739-44.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANI VENANCIO DE SOUZA
RECORRIDO: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000739-44.2020.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIANI VENANCIO DE SOUZA

RECORRIDO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, BEM BENEFÍCIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS- 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARIANI VENANCIO DE SOUZA
contra a sentença ID
18909831
, nos seguintes termos:

“Ante as razões acima expedidas, EXTINGO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO em face da 1ª requerida (Unimed), nos termos do art. 385, VI, do CPC e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a 2ª requerida a pagar à autora o valor de R$ 1.229,00 (mil, duzentos e vinte e nove reais), a título de reparação pelo dano material, com incidência de juros e correção monetária a partir da data do desembolso; c) CONDENAR a 2ª requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando a majoração do dano moral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença id
18909831
que:

“[...]
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais em que litigam as partes suso referidas. Em síntese, a autora alega: que sofre de Recolite Ulcerativa Idiopática há cerca de 9 (nove) anos; que em 03/10/2019, ao se dirigir ao estabelecimento médico, foi surpreendida com a informação de que não poderia realizar o atendimento em razão da não autorização pelo plano de saúde; que foi informada de que a Unimed Vale do Aço teria sido migrada para a operadora requerida; que sempre manteve os pagamentos em dia; que precisou desembolsar o valor de R$ 1.229,75 com os procedimentos negados.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a sentença guerreada
. Explico.

A recorrente pugna pela majoração dos danos morais.

nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais,
possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima
, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, compreendo que o valor a observar a razoabilidade e proporcionalidade nos autos perfaz a monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de dano moral, o qual fixo na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de dano moral, o qual fixo na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.

Sem custas e honorários

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)